Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2. O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a causa em razão da necessidade de perícia. No mérito, argumenta que a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados no processo. Afirma, ainda, que o banco não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a pleiteada indenização por danos morais e agiu em exercício regular do direito. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de complexidade da causa. A presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de provas outras que não as já colacionadas aos autos. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. No presente caso, narra a parte autora que o réu realizou um empréstimo não autorizado em sua conta bancária no valor de R$ 8.647,99, dividido em 84 parcelas de R$ 213,00. Afirma que após registro de Ocorrência policial e várias reclamações junto ao Banco Central, foi realizada a devolução do valor do empréstimo através de pagamento de boleto emitido pelo Banco C6 no dia 22 de dezembro de 2020, mas que as ligações e cobranças não cessaram. A controvérsia a ser solucionada, no presente caso, consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais à autora em razão de eventual extrapolação do réu nas cobranças realizadas.

6. A princípio, cabe ressaltar que, considerando o que foi objeto do recurso interposto, não há discussão acerca da regularidade e legitimidade do empréstimo alegado pela autora, mas, tão somente, quanto à configuração, ou não, de danos morais à recorrida. Não obstante, cumpre frisar que o réu não trouxe aos autos a documentação referente ao suposto contrato de empréstimo entre as partes e a autora comprovou nos autos que devolveu ao réu a quantia recebida (ID 30741041).

7. É certo que a configuração de danos morais exige a presença de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade do indivíduo, causando-lhe angústia, desonra, tormento ou humilhação.

8. No caso em apreço, a parte autora trouxe aos autos extenso conjunto probatório (ID 30741051 e seguintes) que indica o abuso no exercício do direito de cobrança pelo requerido. Conforme o registro de ligações recebidas no celular da recorrida (ID 30741053), o requerido/recorrente realizou excessivas ligações, durante vários dias, em diversos horários, mesmo após a devolução do valor que fora objeto de empréstimo não contratado. Ademais, várias mensagens de texto também foram enviadas à autora corroborando o excesso e a extrapolação das cobranças realizadas.

9. Convém salientar, ainda, que a parte autora teve que buscar a solução de impasse ao qual não deu causa através de reclamações junto ao Banco Central (ID 30741048), o que reafirma a caracterização dos danos morais. Portanto, a situação comprovada nos autos expõe o consumidor a desgaste emocional por ter que lidar a todo o momento com a cobrança de dívida inexistente. Ademais, o evidente excesso na cobrança de dívida pelo requerido enseja extrapolação do exercício regular do direito do réu e tem a aptidão de gerar danos morais.

10. Assim, diante da abusiva cobrança de dívida, caracterizada por diversas ligações durante longo período de tempo, é possível concluir pela ocorrência, no caso, de danos à esfera psíquica da autora. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1266186, 07167028420198070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373237, 07052140920218070006, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. O valor arbitrado na sentença, R$ 1.500,00, observa a razoabilidade e a proporcionalidade que deve orientar a fixação do montante devido, além de observar os requisitos da capacidade econômica das partes, extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, devendo ser mantido. Ademais, o valor da condenação observa o valor do suposto empréstimo que gerou a celeuma dos autos e indeniza a autora satisfatoriamente sem ensejar enriquecimento sem causa.

12. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.